Tribunal: STF
Processo: AI 537353
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: traslado deficiente: falta das
cópias da certidão de intimação da decisão proferida nos embargos de
 declaração e da procuração outorgada ao advogado do agravado ou da
prova de sua inexistência, peças de traslado imprescindível, nos
termos do artigo 544, § 1º, do C. Pr. Civil